Tribunal: TJES
Processo: 5008948-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008948-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADIN E PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de débito tributário movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência apenas para determinar que os débitos objeto dos autos de infração nº 5.035.078-8 e nº 5.035.096-6 não constituam óbice à emissão da Certidão de Regularidade Fiscal da empresa.

2. A agravante sustenta que o oferecimento do seguro-garantia deveria impedir a adoção de outras medidas coercitivas pelo Fisco estadual, como a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) estabelecer se a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito integral em dinheiro, conforme o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 777, reconhece a legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa como meio legítimo de cobrança extrajudicial pela Fazenda Pública.

6. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 5135, reafirmou a constitucionalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, afastando a tese de que se trata de sanção política ao contribuinte.

7. O seguro-garantia apenas viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não impede a inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes ou o protesto extrajudicial da dívida.

8. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que reiteradamente reconhecem que o seguro-garantia não tem o condão de impedir medidas de cobrança administrativa do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

2. A Fazenda Pública pode adotar medidas de cobrança administrativa, como a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo diante da apresentação de seguro-garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp nº 1.686.659/SP (Tema 777), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018; STF, ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da ação anulatória de débito tributário, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu em parte “
a tutela provisória de urgência para determinar tão somente que os débitos objetos do autos de infração nº 5.035.078-8 e n° 5.035.096-6 não constituam óbices à emissão de sua Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN”.

Nas razões recursais de Id nº 88956161, sustenta a agravante, em resumo, que em pese o acerto parcial da r. decisão agravada ao reconhecer a idoneidade e suficiência da apólice de seguro apresentada de modo a viabilizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, a r. decisão equivoca-se ao admitir a possibilidade de inscrição da Agravante no CADIN e que a Certidão de Dívida Ativa seja protestada.

Assevera que o oferecimento da apólice tem a finalidade dúplice de garantir o crédito tributário em questão, de modo a resguardar futuro e eventual direito creditório da Fazenda Estadual (caso lhe sobrevenha decisão favorável) e, ao mesmo tempo, assegurar o direito de o contribuinte manter sua regularidade fiscal.

Com base em tais fundamentos, requer a antecipação de tutela recursal a fim de que as garantias oferecidas pela impeçam, também, a adoção de outras medidas coercitivas de cobrança por parte do Estado do Espírito Santo, como a inscrição no CADIN e a anotação de protestos.

Decisão lançada no Id n. 9021682 indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 9705660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da ação anulatória de débito tributário, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu em parte “
a tutela provisória de urgência para determinar tão somente que os débitos objetos do autos de infração nº 5.035.078-8 e n° 5.035.096-6 não constituam óbices à emissão de sua Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Nas razões recursais de Id nº 88956161, sustenta a agravante, em resumo, que em pese o acerto parcial da r. decisão agravada ao reconhecer a idoneidade e suficiência da apólice de seguro apresentada de modo a viabilizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, a r. decisão equivoca-se ao admitir a possibilidade de inscrição da Agravante no CADIN e que a Certidão de Dívida Ativa seja protestada.

Assevera que o oferecimento da apólice tem a finalidade dúplice de garantir o crédito tributário em questão, de modo a resguardar futuro e eventual direito creditório da Fazenda Estadual (caso lhe sobrevenha decisão favorável) e, ao mesmo tempo, assegurar o direito de o contribuinte manter sua regularidade fiscal.

Com base em tais fundamentos, requer a antecipação de tutela recursal a fim de que as garantias oferecidas pela impeçam, também, a adoção de outras medidas coercitivas de cobrança por parte do Estado do Espírito Santo, como a inscrição no CADIN e a anotação de protestos.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 9705660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n.9021682, indeferi o pedido de tutela recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico integralmente.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação anulatória de lançamento fiscal, alegando, que foi autuada por suposta ausência de escrituração de documentos fiscais de entrada, referente ao período de agosto de 2014 a maio de 2017 (auto de infração nº 5.035.078-8) e por supostamente não ter recolhidos na saída de mercadorias do estabelecimento, tendo em vista a alegada ausência de registro de notas fiscais de entrada dessas mercadorias, no período de agosto de 2014 a maio de 2017 (auto de infração de nº 5.035.096-6).

Considerando a manutenção de sua atividade, a parte autora, ora agravante, ofertou as apólices de seguro em garantia aos referidos débitos, como forma de antecipação dos efeitos das penhoras que seriam promovidas em Execução Fiscais ainda a serem ajuizadas pela Fazenda Estadual, nos termos do que autoriza o artigo 300 do CPC.

Assim, pleiteou liminarmente
i)
a renovação de sua Certidão de Tributos Estaduais;
ii)
que não conste como pendência perante o CADIN Estadual e outros cadastros de inadimplentes e; ainda,
iii)
não seja causa de protesto extrajudicial, tendo em vista o oferecimento de seguro garantia.

Com base em tais fundamentos, a Magistrado Primevo, acolheu parcialmente o pedido liminar para tão somente que os débitos objetos do autos de infração nº 5.035.078-8 e n° 5.035.096-6 não constituem óbices à emissão de sua Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN.

Nesse contexto, transcrevo breve trecho da r. decisão:

Assim, cumpre a verificação, sob a égide do juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos trazidos pelo art. 300 do CPC.
In verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A questão envolvendo a possibilidade de garantia prévia do juízo para obtenção de certidão de regularidade fiscal foi submetida ao crivo do Colendo STJ na ocasião do julgamento do REsp nº. 1.123.669/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 237), restando firmada a seguinte tese:

“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.” (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

O Egrégio TJES, debruçando-se sobre o tema, já decidiu acerca da possibilidade de oferecimento de seguro garantia para a hipótese:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA OFERTADO NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE 30% DO MONTANTE SEGURADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. 2. Além disso, com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia passou a ser admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
3. “O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005779-80.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 01/Dec/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3. Não obstante, o seguro-garantia é capaz de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro-garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 27 de setembro de 2022 RELATOR (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005969-43.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Data: 05/Oct/2022)

É possível extrair dos julgados que, se por um lado, somente o depósito integral em dinheiro é capaz de permitir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por outro, o oferecimento do seguro garantia é meio suficiente para permitir a expedição das competentes certidões de regularidade fiscal.

Analisando as apólices apresentadas nos IDs nº 43536975 e n° 43536976, verifico que o valor assegurado, à primeira vista, é superior ao débito tributário, razão pela qual não vislumbro insuficiência ou risco à garantia do crédito objeto da lide. Cabe registrar que, por não se tratar de substituição de penhora em execução fiscal já em curso, não se aplica, a princípio, o art. 835, § 2º, do CPC, o que torna suficiente o valor segurado.

Nesse contexto, a tutela provisória de urgência pretendida deve ser deferida parcialmente, tão somente para efeitos de expedição de certidão de regularidade fiscal, uma vez que, como já dito, o oferecimento de seguro-garantia não implica em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive a inscrição em cadastros de inadimplentes e protesto, conforme tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n° 777. Nesse sentido:

[...] TESE REPETITIVA 32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012". (STJ, REsp n. 1.686.659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/3/2019).

Confira-se também outro precedente do Egrégio TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUTURO AJUIZAMENTO EXECUÇÃO FISCAL. ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. TAXATIVIDADE ARTIGO 151, CTN. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
2. Se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".)
[..] (TJES, AI n° 5008675-24.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data 20.11.2023).

Por fim, deixo consignado que não é necessário
“...
que a apólice do seguro-garantia atenda os requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais.”
(TJES, AI n° 5002479-13.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Data 12.09.2022).

À luz do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela provisória de urgência para determinar tão somente que os débitos objetos do autos de infração nº 5.035.078-8 e n° 5.035.096-6 não constituam óbices à emissão de sua Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN.

Como se pode verificar, a decisão objurgada além de devidamente fundamentada, encontra-se em perfeita consonância com a atual orientação jurisprudencial.

Em que pese se possa autorizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa,
o seguro-garantia não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário
, pois não se equipara ao depósito em dinheiro, nos termos do transcrito taxativo artigo 151 do Código Tributário Nacional, sendo inadmissível a sustação ou o impedimento de inclusão do nome da contribuinte nos cadastros de inadimplência, incluídos os cartórios de protestos.

No caso em apreço, não há como impedir a inscrição do nome da parte agravante no
cadastro de inadimplentes - CADIN
.

O art. 151 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) estabelece em rol taxativo as hipóteses que permitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Pela leitura do artigo supramencionado, denota-se que o seguro garantia não se equipara a dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Destaca-se, ainda, a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça: :
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
.

Dessa forma, não é possível a determinação para que não conste como pendência perante o CADIN Estadual e outros cadastros de inadimplente, pois, para tanto, é necessária a suspensão da exigibilidade do débito objeto dos autos.

O mesmo entendimento pode ser aplicado quanto a
anotação de protesto
.

Nesse ponto, destaco que a Lei nº 9.492/97, que define a competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de título e outros documentos de dívida e dá outras providências, deixou expressamente consignado a natureza do protesto e suas possibilidades, senão vejamos:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.
(Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)
.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5135, de relatoria do Min. Roberto Barroso, fixou a seguinte tese:
“O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”.

Portanto, considerando a legalidade do
protesto de certidão de dívida ativa
, bem como o fato de que o seguro garantia somente tem o condão de representar uma garantia ao pagamento do débito, pois não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não há como acolher o pleito de recursal para impedir o agravado de proceder anotação de protesto.

Em mesmo sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR.

1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010).

2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020.

3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.

4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROTESTO. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NESSA EXTENSÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Deveras, segundo o entendimento desta Corte, o oferecimento de caução não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN (REsp.1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012), inexistindo neste ínterim, impedimento para a inscrição do débito em dívida ativa, e posteriormente protesto da certidão de dívida ativa (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)
.

2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e no art. 255, § 1º, do RISTJ. Ademais, em que não se verifica similitude fática entre os arestos confrontados, que se baseiam em premissas fáticas distintas.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido, para nessa extensão negar-lhe provimento.

(REsp n. 1.775.749/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar